Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715597-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ERIKA ARAGÃO DANTAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. EXECUÇÃO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. PENHORA SEM EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os princípios da tutela executiva preveem a necessidade de adequação entre a efetividade da plena satisfação do credor e o respeito a menor onerosidade ao devedor. 3. No caso, trata-se de bem alienando fiduciariamente, pelo Programa Morar Bem, e, não sendo de propriedade do devedor, ausente a possibilidade da penhora do bem. É possível, todavia, a penhora dos “direitos aquisitivos” dele decorrentes. 4. Observada a ordem de preferência, é possível o pedido de penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, expressamente previsto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. 5. Em razão do regime de alienação fiduciária, ainda que possível a penhora dos direitos aquisitivos, é proibida a venda do bem em hasta pública, enquanto não quitado o contrato. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, cujo imóvel financiado integra o programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, para pagamento de débitos condominiais. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações pertinentes à presente demanda sejam realizadas em nome dos patronos IVO SILVA GOMES JÚNIOR, inscrito na OAB/DF 38.725, e BRUNO SILVEIRA COSTA, inscrito na OAB/DF 41.099 (ID 68272762). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista que a recorrente é representada pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 835, inciso XII, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial” (REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam realizadas em nome dos patronos IVO SILVA GOMES JÚNIOR, inscrito na OAB/DF 38.725, e BRUNO SILVEIRA COSTA , inscrito na OAB/DF 41.099 (ID 68272762). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025